Tribunal: TJDFT
Processo: 0745897-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O CPC, art. 85, estabelece que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, observados a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. O CPC, art. 85, § 2o, determina, ainda, que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.
3. Considerando a baixa complexidade jurídica e o reduzido trâmite do processo, o valor dos honorários fixados arbitrados na sentença deve ser mantido, por atender aos critérios do CPC, art. 85, § 2o e ser proporcional ao trabalho desenvolvido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.